Tribunal: TJSP
Processo: 2057394-62.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
RECURSO – Concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, requerida em ação de execução, no julgamento do Agravo de Instrumento no 2063749-88.2022.8.26.0000 – Benefício da gratuidade de justiça concedida na execução de título executivo extrajudicial se estende aos embargos do devedor, visto que estes constituem o meio de defesa da parte executada na ação proposta – Nula e não mais

Ementa:
RECURSO – Concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, requerida em ação de execução, no julgamento do Agravo de Instrumento no 2063749-88.2022.8.26.0000 – Benefício da gratuidade de justiça concedida na execução de título executivo extrajudicial se estende aos embargos do devedor, visto que estes constituem o meio de defesa da parte executada na ação proposta – Nula e não mais subsistente a r. decisão agravada de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, nos autos dos embargos à execução, por incompatível com o provimento do Agravo de Instrumento no 2063749-88.2022.8.26.0000 - Anulação, de ofício, da decisão agravada, julgando-se prejudicado o recurso.